Tribunal: TJES
Processo: 5002788-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002788-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALAILTON SECUNDO PRACHEDES

AGRAVADO: SIONARIA FARIAS PRATES DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. DETECTADOS E EXTIRPADOS. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Consoante dispõe o art. 1.022 “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material
.”

2. Omissão sanada para consignar que os aluguéis são devidos a partir da data em que o embargante tomou ciência quanto ao pedido formulado pela embargada na demanda originária, os quais serão devidos todo dia 10 (dez) de cada mês conforme fixado na decisão recorrida, porém com o ajuste do valor readequado no acórdão embargado.

3. Erro material detectado e extirpado para que (ii)
onde se lê
:
“Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso para adequar o valor do aluguel (indenização) devido pelo agravante em favor da agravada pelo uso exclusivo do imóvel rural, no importe correspondente a 01 (um) salário-mínimo que deverá ser pago até a efetiva partilha do imóvel rural
”,
deve-se ler
:
“Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso para adequar o valor do aluguel (indenização) devido pelo agravante em favor da agravada pelo uso exclusivo do imóvel rural, no importe correspondente a 01 (um) salário-mínimo que deverá ser pago até a efetiva extinção do condomínio do imóvel rural.”
.

4. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Decl. no Agravo de Instrumento nº 5002788-97.2023.8.08.0000

Embargante: Alailton Secundo Prachedes

Embargada:

Sionaria Farias Prates da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão no id 5730591 emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para adequar o valor do aluguel (indenização) devido pelo embargante em favor da embargada pelo uso exclusivo do imóvel rural, no importe correspondente a 01 (um) salário-mínimo que deverá ser pago até o desfecho da ação de extinção de condomínio do imóvel rural partilhado.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado encarta o vício da omissão, a pretexto de que deixou de se manifestar “
quanto a data em que o agravante deve iniciar o pagamento da indenização e quanto a data de vencimento das parcelas
”, bem como que teria incorrido em contradição ao consignar o termo final como “
efetiva partilha do imóvel rural
”, sob o pálio de que na origem já está em discussão a extinção do condomínio.

Embora intimada, a embargada não ofertou contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante dispõe o art. 1.022 “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

De fato, embora a parte recorrente não tenha abordado o tema em seu recurso, o acórdão embargado não se pronunciou sobre o termo inicial para o pagamento dos valores fixados a título de aluguel (indenização) devidos pelo embargante pelo à embargada pelo uso exclusivo do imóvel rural partilhado em ação de divórcio.

Assim, os aluguéis são devidos a partir da data em que o embargante tomou ciência quanto ao pedido formulado pela embargada na demanda originária, os quais serão devidos todo dia 10 (dez) de cada mês conforme fixado na decisão recorrida, porém com o ajuste do valor readequado no acórdão embargado.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EX-CÔNJUGE QUE PERMANECE NA POSSE EXCLUSIVA DO BEM. PAGAMENTO DE ALUGUEL. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO DO AGRAVADO. OPOSIÇÃO AO USO GRATUITO E EXCLUSIVO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
São devidos aluguéis pelo uso exclusivo ao condômino que não utiliza o bem, a partir da data em que o ex-cônjuge comprovadamente toma ciência da oposição do outro ao seu uso gratuito e exclusivo.

2. Por ocasião da audiência realizada em 17 de março de 2021 o agravado requereu o pagamento de aluguel mensal pela ora recorrente em virtude da utilização exclusiva do imóvel, momento em que esta, então, tomou ciência, da oposição do ex-cônjuge ao uso gratuito e exclusivo do bem, sendo esse o marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002278-55.2021.8.08.0000, RELATORA DES.ª JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Sep/2021)

Por fim, tenho que também assiste razão ao embargante quanto ao diminuto erro material contido na parte dispositiva do acórdão embargado quanto ao termo final da obrigação de pagamento do aluguel (indenização), motivo pelo qual
onde se lê
:
“Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso para adequar o valor do aluguel (indenização) devido pelo agravante em favor da agravada pelo uso exclusivo do imóvel rural, no importe correspondente a 01 (um) salário-mínimo que deverá ser pago até a efetiva partilha do imóvel rural
”,
deve-se ler
:
“Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso para adequar o valor do aluguel (indenização) devido pelo agravante em favor da agravada pelo uso exclusivo do imóvel rural, no importe correspondente a 01 (um) salário-mínimo que deverá ser pago até a efetiva extinção do condomínio do imóvel rural.”

Diante desses fundamentos,
acolho em parte
os embargos declaratórios para, sanando a omissão detectada, (i) consignar que os aluguéis são devidos a partir da data em que o embargante tomou ciência quanto ao pedido formulado pela embargada na demanda originária, os quais serão devidos todo dia 10 (dez) de cada mês conforme fixado na decisão recorrida, porém com o ajuste do valor readequado no acórdão embargado, bem como, sanando o erro material detectado para que (ii)
onde se lê
:
“Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso para adequar o valor do aluguel (indenização) devido pelo agravante em favor da agravada pelo uso exclusivo do imóvel rural, no importe correspondente a 01 (um) salário-mínimo que deverá ser pago até a efetiva partilha do imóvel rural
”,
deve-se ler
:
“Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso para adequar o valor do aluguel (indenização) devido pelo agravante em favor da agravada pelo uso exclusivo do imóvel rural, no importe correspondente a 01 (um) salário-mínimo que deverá ser pago até a efetiva extinção do condomínio do imóvel rural.”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 31/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.